Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021858-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (AGRAVANTE), L. B. G. - CPF: 113.140.001-10 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NÃO EXTENSÍVEL AO NETO DO TÍTULAR – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A pretensão de ingresso da segunda agravante como dependente da primeira agravante, sua mãe, encontra óbice em cláusula contratual, a qual expressamente veda a extensão dos efeitos e benefícios do contrato ao neto do titular.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JÉSSICA BRUGALLI e LAURA BRUGALLI GNOATO, menor impúbere, representada por sua genitora, ora primeira Agravante, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1010082-38.2021.8.11.0040, ajuizada em face da UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia incluir a segunda Agravante, sua filha, como dependente do plano de saúde.

Para tanto, as Agravantes esclarecem que a Primeira Agravante é beneficiária do plano de saúde desde 25.01.2020, tendo sido incluída como dependente do seu pai, quando possuía apenas 07 (sete) anos idade.

Alegam que o contrato em questão estabelece que a inclusão de dependentes seria possível para os filhos até 21 (vinte e um anos), ou até 24 (vinte e quatro) anos quando cursando a faculdade. Porém, mesmo após atingir a idade limite e ter colado grau há três anos, continuou como cliente da operadora de plano de saúde Agravada, adimplindo todas as parcelas do contrato.

Defendem que, por não ter sido excluída do plano, passou tacitamente da condição de dependente, para titular do plano de saúde, razão pela qual, não haveria qualquer óbice para a inclusão da segunda Agravante, recém-nascida, no plano de saúde.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 119082461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia incluir a segunda Agravante, sua filha, como dependente do plano de saúde.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram verificados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito.

Para melhor compreensão da lide, as recorrentes sustentam sua pretensão amparadas em contrato na modalidade empresarial, firmado entre as partes (Unimed Norte x Sorriso Mecânica Agrícola Industrial), em 25.01.2022, tendo como titular o Sr. Dorival Brugalli, pai da primeira agravante e avô da segunda agravante (id no 38180488).

Ocorre que, a pretensão de ingresso da segunda agravante como dependente da primeira agravante, sua mãe, encontra óbice em cláusula contratual, a qual expressamente veda a extensão dos efeitos e benefícios do contrato ao neto do titular.

O aproveitamento da carência para a neta do titular, poderia se dar na forma insculpida no inciso V da Cláusula Sétima, a qual estabelece o seguinte:

V - Aos filhos dependentes que perderam essa condição será facultado o direito de firmar novo contrato com a UNIMED no Plano Individual, até 30 (trinta) dias, ficando dispensados de cumprir carência, desde que o titular e aos referidos dependentes tenham cumprido as carências presentemente estabelecidas.

Diante desse cenário e das justificativas apresentadas, aliada à inexistência de qualquer notícia acerca do quadro de urgência ou emergência médica, de que necessite a segunda agravada, não se mostra recomendável o deferimento da tutela antecipada de urgência.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022